Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (AGRAVANTE), IVANA MARA DE PAULA FALEIROS FARIA - CPF: 121.674.078-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE SEM AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - IMPLEMENTAÇÃO CONTORNO VIÁRIO - DECRETO LEI 107/2023 - URGÊNCIA COMPROVADA - DEPÓSITO DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – VALOR QUE PODERÁ SER IMPUGNADO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse de imóveis declarados de utilidade pública, sem a necessidade de avaliação judicial prévia, quando demonstrada a urgência e efetuado depósito do valor estimado, conforme legislação e jurisprudência aplicáveis.

2.

A decisão agravada que deferiu a imissão na posse do imóvel dos agravantes, para fins de construção do Contorno Norte de Cuiabá - Várzea Grande/MT, está em consonância com os requisitos legais, destacando-se a urgência da medida para evitar atrasos na execução de obra viária essencial para a melhoria da infraestrutura local e regional.

3.

A avaliação do valor da indenização, bem como a possibilidade de sua complementação, será objeto de análise e decisão durante o julgamento de mérito da ação principal, garantindo-se assim o justo valor indenizatório, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local reforçam a legalidade da imissão provisória na posse sem avaliação prévia em casos de comprovada urgência e interesse público.

Recurso Desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANUE

ANTONIO
DA SILVA FARIA
e
IVANA MARA DE PAULA FALEIROS FARIA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse n. 1022241-39.2023.8.11.0041, que deferiu
“em caráter excepcional, a imissão provisória do ESTADO DE MATO GROSSO 3.643,08 m2 (três mil, seiscentos e quarenta e três metros e oito centímetros quadrados), a ser desmembrada da área maior matriculada sob nº 96.685 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, mediante o depósito prévio do valor total da avaliação indicada no ID. 120939593,
sob pena
de ineficácia da medida postulada” – sic.

Os agravantes asseveram que o Estado pretende
implementar
anel viário circundando o Município de Cuiabá até Várzea Grande, entre as Rodovias MT-400 e MT-251, razão pela qual
“alegou a necessidade de desapropriação de áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação do contorno viário, nos termos do Decreto nº 107, de 01 de fevereiro de 2023 que, dentre elas, está a dos Agravantes, vinculado ao imóvel de matrícula nº 96.685, do 2º Serviços Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, cuja área a ser desapropriada é de com 3.643,08 m2”
– sic.

Aduzem que

a demanda foi ajuizada
em razão da recusa administrativa
d
o valor ofertado de
R$ 71.366,37
pela área a ser desapropriada,
ensejando
a prolação da decisão agravada.

Insurgem defendendo que o
fumus boni iuris
reside na
necessidade de prévia avaliação
pelo Juízo

e o consequente depósito
do montante
no processo
, na forma que estabelece o artigo 14 do Decreto Lei 3365/41, enquanto o perigo da demora está no risco eminente de perderem a posse de parte do imóvel, que poderá causar prejuízos irreversíveis, já que iniciarão as obras no local.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a avaliação prévia, mediante perícia judicial, com o depósito posterior em juízo.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id.
207878182
, culminando com a interposição do agravo interno de Id.
210263179
.

Contrarrazões no Id.
212913653
, onde o Estado de Mato Grosso defende que
comprovou
na origem
todos os requisitos

permissivos para o deferimento da tutela, ante a urgência e necessidade pública

da continuação das obras realizadas no anel viário norte
, sendo que a urgência e necessidade pública
tornam desnecessária

a
avaliação prévia
pelo
juízo
, razão pela qual pleiteia a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar a interesse público capaz de justificar sua intervenção (Id.
213942160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O
s agravantes buscam
a reforma da
decisão que deferiu em favor da parte agravada a imissão de posse de parte do imóvel de sua propriedade,
sem a
necessária
a
avaliação prévia, nos termos do artigo 14 do Decreto Lei 3365/41, que assim dispõe:

“Art. 14.
Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha,
sempre que possível
,
técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único
. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.”
– sem destaque no original

Extrai-se dos autos que t
al medida foi buscada pelo agravado
ao argumento de que, com o intuito
de

melhorar a malha viária
,
está
implementando
o anel viário (contorno

norte) circundando o Município de Cuiabá, das proximidades do Restaurante
Sinuelo
(BR/163/364) até o

Município de Várzea Grande, nas proximidades da Usina de Biocombustíveis
FRCB
(BR/163/364)
, o que levou a constatar que inúmeras áreas serão afetadas com a construção, implantação e pavimentação, de modo que o Decreto Lei n. 107, de 1º/02/2023, foi editado para declará-las de utilidade pública, como é o caso dos ora agravantes.

Eis o que dispõe o Decreto Lei n. 107/2023, na parte que importa:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor do Estado de Mato Grosso, a ser processada de forma amigável ou contenciosa, e afetação para atividades rodoviárias, com a implantação e melhoria viária do Contorno Norte de Cuiabá - Várzea Grande/MT - RODOANEL, incluindo a execução de obras de arte especiais, nas rodovias BR-070/163/364/MT, e componente ambiental, com extensão de 21,50 KM, as áreas de terras abaixo relacionadas:

(...)

V - Proprietário Presumido: VANUE ANTÔNIO DA SILVA FARIA
(CPF (nº ocultado));
Registrada nº 2º Serviço
Notorial
e de Registro da Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº 96.6854; Área total: 25.364,00 m2; Área a ser desapropriada: 3.3643,08 m2; Área a ser Reintegrada 27,91m2; Valor da avaliação: R$ 71.366,37 (Setenta e Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos);
Limites e confrontações: Partindo-se do vértice P1 com coordenadas E=593.372,4370 e N=8.282.354,7753, seguindo com azimute 144º36`29" e distância 27,20m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=593.388,1896 e N=8.282.332,6027. Deste com azimute de 250º05`42" e distância 29,44m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=593.360,5032 e N=8.282.322,5777. Deste com azimute de 249º40`53" e distância 27,14m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=593.335,0490 e N=8.282.313,1525. Deste com azimute de 248º18`14" e distância 38,67m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=593.299,1222 e N=8.282.298,8583. Deste com azimute de 236º01`01" e distância 20,41m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=593.282,3800 e N=8.282.287,7469. Deste com azimute de 290º23`42" e distância 48,29m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=593.236,9358 e N=8.282.304,2759. Deste com azimute de 52º48`26" e distância 6,60m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=593.242,1954 e N=8.282.308,2671. Deste com azimute de 68º20`03" e distância 12,35m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=593.253,6759 e N=8.282.312,8278. Deste com azimute de 73º18`11" e distância 27,18m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=593.279,7110 e N=8.282.320,6373. Deste com azimute de 69º47`18" e distância 98,81m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial. Perfazendo uma área de 3.643,08m2 (três mil, seiscentos e quarenta e três metros e oito centímetro quadrado). ÁREA A SER REINTEGRADA: Partindo-se do vértice P9 com coordenadas E=593.253,6759 e N=8.282.312,8278, seguindo com azimute 248º20`03" e distância 12,35m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=593.242,1954 e N=8.282.308,2671. Deste com azimute de 232º48`26" e distância 6,60m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=593.236,9358 e N=8.282.304,2759. Deste com azimute de 290º23`42" e distância 5,61m chega-se ao vértice P11 com coordenadas E=593.231,6800 e N=8.282.306,2300. Deste com azimute de 73º18`11" e distância 22,96m chega-se ao vértice P9, ponto origem deste memorial. Perfazendo uma área de 27,91m2 (vinte e sete metros e noventa e um centímetro quadrado).

(...)

Art. 2º As áreas acima descritas serão destinadas à implantação e melhoria viária do Contorno Norte de Cuiabá - Várzea Grande/MT, incluindo a execução de obras de arte especiais, nas Rodovias BR-070/163/364/MT, nos termos do Projeto Executivo, licitado e aprovado no RDC 013/2021/SINFRA e seus anexos, Processo Administrativo nº 479082/2020
.

Art. 3º As áreas a serem desapropriadas e suas benfeitorias foram avaliadas, através dos Laudos de Avaliação constantes do Processo Administrativo nº sINFRA-PRO-2022/10453, no valor total de R$ 8.220.424,85 (Oito Milhões Duzentos e Vinte Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Art. 4º A efetivação da desapropriação decorrente deste Decreto se dará com a seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 25101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA; Projeto Atividade: 1287 Pavimentação de Rodovias; Região: 0600 - SUL; Natureza da Despesa: 44.90; Elemento: 61; Fonte: 196.

Art. 5º
A presente desapropriação é declarada de caráter urgente, com efeito de imediata imissão na posse do imóvel,
nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956
.

Art. 6º Competem à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE/MT a realização de todos os atos necessários à execução deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
(grifo nosso)

Extrai-se do texto legislativo
que, em que pese mitigado o direito de propriedade da parte Agravante, tal situação propiciará o atendimento do interesse público, porquanto a mencionada obra pública beneficiará parcela significativa não só de Cuiabá, como também
de
Várzea Grande, eis
que

permitirá
a redução dos congestionamentos, trazendo melhorias aos usuários da rodovia, e notadamente à economia e à sociedade.

Aliado a isso, denota-se do artigo 5ª do mencionado Decreto Lei n. 107/2023, a
urgência na desapropriação e a necessidade de imediata imissão na posse do imóvel.

Lado outro, os autos de origem revelam que se encontra em sua fase inicial, de sorte que, durante o seu processamento, será assegurada aos agravantes a realização da avaliação do bem expropriado, a fim de apurar seu justo valor indenizatório
, o que será avaliado no mérito da ação de base
, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

Ademais, em casos de urgência na desapropriação pelo Estado desapropriante, como sopesado pelo magistrado de primeiro grau
“Somente é necessária
a
avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma”
– sic.

Ou seja, o próprio Decreto Lei n. 3.365/1941, em seu artigo 15
e
§1º, traz a possibilidade de
que
, se depositado em juízo o valor da avaliação prévia, pode ser emitido na posse provisori
amente, exatamente como consignado na decisão agravada.

Aliás,
esse é
o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
,
confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral
.
III
- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV
- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(
AgInt
no
REsp
1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/09/2019,
DJe
26/09/2019).

Nesse mesmo sentido
é o entendimento desta Corte de Justiça,
senã
o vejamos
:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

2 - O valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015006-47.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

ADMINISTRATIVO E
POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.
Nos termos do art. 15, §
1o
, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel. Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.
O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito. (TJ-
MT 10021132920208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
ao que v
ia de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024